Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-67.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-67.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0009-08 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 557/2022. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS PARA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. TEMA REPETITIVO 1.082/STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PARA BENEFICIÁRIOS INTERNADOS OU EM ATENDIMENTO MÉDICO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR QUANDO COMERCIALIZADOS PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DOS MESMOS VALORES DE MENSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA L. 7.347/1985. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública para declarar a nulidade de notificação de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde por descumprimento do prazo de antecedência mínima previsto na Resolução Normativa ANS nº 557/2022, determinando a manutenção do plano por 60 dias e a continuidade do atendimento aos beneficiários em tratamento até a alta médica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por adesão de longa duração; (ii) verificar as condições para migração dos beneficiários para planos individuais; (iii) definir o cabimento de honorários advocatícios em ação civil pública proposta por sindicato.

III. Razões de decidir

3. É admitida a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo, desde que cumprido o prazo mínimo de 12 meses e realizada notificação com antecedência mínima de 60 dias (Resolução Normativa ANS nº 557/2022), requisitos não atendidos no caso.

4. Aplicação do Tema Repetitivo 1.082/STJ, impondo a continuidade do atendimento a beneficiários internados ou em tratamento médico essencial até a alta, mediante pagamento das contraprestações.

5. Direito à migração para plano individual ou familiar sem carência, quando comercializados pela operadora, conforme Resolução CONSU nº 19/1999, sem obrigatoriedade de manutenção do valor da mensalidade do plano coletivo (REsp nº 1.866.598/SP).

6. Honorários advocatícios em ação civil pública: aplicação do art. 18 da L. 7.347/1985, que veda condenação em honorários salvo má-fé.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por adesão, desde que cumpridos os requisitos previstos na Resolução Normativa ANS nº 557/2022. 2. É nula a notificação que não observe o prazo mínimo de 60 dias. 3. A operadora deve assegurar a continuidade do atendimento a beneficiários internados ou em tratamento essencial até a alta médica. 4. É assegurada a migração para plano individual ou familiar, quando comercializados pela operadora, sem exigência de nova carência e sem direito à manutenção dos valores praticados no contrato coletivo. 5. Não há condenação em honorários advocatícios em ação civil pública, salvo má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; L. 9.656/1998, art. 13, p.u., II; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, arts. 16 e 17; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º; L. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp 1.833.615/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 09.06.2025; STJ, REsp 1.866.598/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.015.184/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT - SUBSEDE DE TANGARÁ DA SERRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação civil pública (Proc. nº 1004884-67.2024.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a possibilidade de resilição unilateral imotivada do contrato coletivo de plano de saúde e condenar a requerida à manutenção do plano pelo prazo de 60 dias, declarando a nulidade da notificação de encerramento contratual (cf. Id. nº 177767676).

No recurso, a Apelante alega que a rescisão unilateral foi imotivada e operada sem inadimplência dos beneficiários, ferindo o pactuado e a regulamentação vigente.

Sustenta que a conduta afronta o princípio do pacta sunt servanda e viola a confiança legítima dos consumidores, além dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja determinada à operadora a obrigação de ofertar plano individual em condições equivalentes, principalmente quanto aos valores anteriormente praticados, e a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais alegando a regularidade do cancelamento e a possibilidade de rescisão de planos de saúde coletivos imotivadamente, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 290694423).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT - Subsede de Tangará da Serra ajuizou a presente ação civil pública em desfavor da Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, requerendo a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo e a manutenção dos beneficiários nas mesmas condições de assistência médica e valores de contribuição.

Alegou que mantém contrato coletivo por adesão desde 01/12/1999, denominado Contrato Uniplus Vale Empresarial Nacional nº 531.6012, com vigência por mais de 24 anos, atendendo 117 beneficiários, sendo a maioria em idade avançada e com necessidades frequentes dos serviços de saúde. Sustentou que foi notificada da rescisão unilateral imotivada com efeitos a partir de 31/03/2024, sem apresentação de solução coletiva ou alternativas aos beneficiários diretos.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação alegando a regularidade do cancelamento do plano e a possibilidade de rescisão de planos de saúde coletivos imotivadamente, com expressa cláusula contratual permitindo a rescisão por qualquer dos contratantes, além de ter ofertado contratação de novo plano coletivo com aproveitamento das carências já cumpridas pelos beneficiários.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência, reconhecendo a possibilidade de resilição unilateral imotivada do contrato coletivo de plano de saúde, mas declarando a nulidade da notificação de encerramento contratual por não atender o prazo previsto na Resolução Normativa ANS nº 557/2022 e não assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico.

Determinou a manutenção do plano coletivo pelo prazo de 60 dias para os beneficiários em geral e a continuidade do atendimento para os usuários em tratamento até a alta médica.

Colaciono a decisão de primeiro grau:

“Em se tratando de plano de saúde coletivo, a vedação à resilição unilateral do contrato não lhe é aplicável, isso porque o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 se aplica, com exclusividade, aos contratos individuais.

Com efeito, embora seja admitida a resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, essa possibilidade exige o respeito às existências legais e às cláusulas contratuais de regência da questão, as quais devem ser interpretadas em conformidade com os ditames consumeristas. (...)

Assim, a Resolução Normativa ANS nº 557/2022 permite a resilição unilateral dos planos coletivos empresariais ou por adesão, desde que observados dois requisitos: (I) cumprimento do prazo mínimo de 12 meses de vigência do contrato; e (II) notificação prévia da parte contratante com pelo menos 60 dias de antecedência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento, reconhecendo a legalidade da resilição unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde, desde que respeitados tais requisitos formais. No entanto, a jurisprudência também ressalta que deve ser assegurada a continuidade do tratamento dos beneficiários que se encontram em atendimento médico contínuo, até a alta definitiva, a fim de garantir o direito à saúde e a boa-fé contratual

Vale dizer, enquanto os beneficiários estiverem em tratamento de doença grave, sem possibilidade de interrupção ou previsão de alta, a garantia de sua sobrevivência ou incolumidade física se sobreporá à rescisão unilateral do plano e consequente portabilidade para outro.

Neste sentido, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (...)

No contrato em análise, foi prevista a possibilidade de rescisão do contrato por qualquer das partes. Observo ainda que foi observada a vigência do período de 12 meses, já que o contrato foi firmado em 01/12/1999:

Constato também que a parte requerida notificou a parte autora de que não possuía mais interesse na continuidade do contrato, no entanto, deixou de observar a antecedência mínima de 60 dias, uma vez que a notificação foi enviada apenas com 30 dias de antecedência. (...)

Apesar de consta na cláusula 17.1 do contrato que o aviso prévio para a rescisão do contrato seria de 30 dias, referido prazo deve ser afastado em razão da sua clara ofensa às normas que regem a matéria, em especial a Resolução Normativa ANS nº 557/2022 que estabelece que a prévia notificação da outra parte deve ser realizada com antecedência mínima de 60 dias.

Ademais, verifico que a notificação não estabeleceu acerca da continuidade do vínculo contratual para os beneciários que estivessem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, sendo que, conforme informado no id 152081333, em abril de 2024 existiam 7 usuários internados ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, o que afronta o Tema Repetitivo 1.082 do STJ.

Assim, a rescisão contratual em relação aos usuários internados ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física só poderá ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos necessários e efetiva alta, assegurada a contraprestação financeira devida pelo usuário.

É importante observar ainda que, para o exercício do direito de cancelamento, a operadora do plano de saúde coletivo deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência consoante determina o art. 1º da Resolução Normativa nº 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar. (...)

No caso em apreço, verifico que a parte requerida, na notificação informou aos usuários o direito a contratação de planos de saúde individuais, aproveitando as carências já cumpridas, ou solicitar a portabilidade para outra operadora de saúde.

Vale ainda ressaltar que o direito à migração de plano não inclui a manutenção dos mesmos valores de mensalidade praticados no contrato coletivo, conforme tem entendido a jurisprudência:

Assim, as condições a serem mantidas em eventual migração para plano de saúde individual são as de abrangência e de cobertura do plano, de forma a não restar desassistido o usuário, não sendo vedada a adequação de valores à nova modalidade de plano ofertada, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual.

Por outro lado, o que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para reconhecer a possibilidade de resilição unilateral imotivada do contrato coletivo de plano de saúde, bem como para condenar a parte requerida a obrigação de manutenção do plano coletivo nos moldes em que se encontrava pelo prazo de 60 dias, a contar da presente sentença, período em que deverá ser garantida aos usuários a portabilidade de carências e ser ofertado plano de saúde individual ou familiar com cobertura equivalente, desde que comercializados pela operadora.

Condeno ainda a parte requerida a obrigação de manutenção do plano coletivo nos moldes em que se encontrava aos usuários que estão internados ou em pleno tratamento médico, de modo a assegurar-lhes a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, sendo que após a alta, deverá ser concedido o prazo de 60 dias, a contar da notificação que deverá ser encaminhada pela parte requerida, período em que deverá ser garantida aos usuários a portabilidade de carências e ser ofertado plano de saúde individual ou familiar com cobertura equivalente, desde que comercializados pela operadora.

Declaro a nulidade da notificação de encerramento contratual de id 148968490, por não atender o prazo previsto na Resolução Normativa ANS nº 557/2022 e não assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico, até a efetiva alta.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, o Sindicato interpôs o presente Apelo, sustentando que a rescisão unilateral foi imotivada e operada sem inadimplência dos beneficiários, ferindo o pactuado e a regulamentação vigente, além de violar princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Requer ainda a condenação em honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia em definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo por adesão de longa duração, quais as condições para migração dos beneficiários para planos individuais e o cabimento de honorários advocatícios em ação civil pública proposta por sindicato.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à validade da rescisão unilateral, passo a tecer considerações fundamentais que se impõem ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a resilição unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, desde que observado o prazo mínimo de 12 meses de vigência e a prévia notificação da parte contrária com antecedência mínima de 60 dias, conforme estabelecido na Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Tal orientação encontra respaldo no fato de que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares.

Nessa direção, o recente julgamento do REsp nº 1.833.615/DF, pela Terceira Turma do STJ, relatado pela Ministra Daniela Teixeira, reafirmou que "
não há obrigatoriedade de a operadora oferecer plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo rescindido, caso atue exclusivamente com planos coletivos e não comercialize outros tipos de contratos
", destacando ainda que "
a Resolução CONSU nº 19/1999 não impõe a obrigação de migração automática para plano individual, sendo inaplicável à hipótese em que a operadora não oferece esse tipo de plano
".

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora; (ii) estabelecer se a operadora é obrigada a ofertar plano individual ou familiar após o encerramento do contrato coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, desde que observado o prazo mínimo de 12 meses de vigência e a prévia notificação da parte contrária com antecedência mínima de 60 dias.

5. Não há obrigatoriedade de a operadora oferecer plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo rescindido, caso atue exclusivamente com planos coletivos e não comercialize outros tipos de contratos.

6. A Resolução CONSU nº 19/1999 não impõe a obrigação de migração automática para plano individual, sendo inaplicável à hipótese em que a operadora não oferece esse tipo de plano.

7. O precedente do REsp 1.701.600/SP não é aplicável ao caso concreto, por ausência de identidade fática, já que não se trata de microempresa com dois beneficiários nem de rescisão considerada abusiva pelo STJ naquele julgamento.

8. A rescisão do plano decorreu de manifestação expressa da estipulante do contrato (Auto Escola Sarah Ltda Me), sendo legítimo o encerramento por iniciativa do contratante coletivo. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno desprovido.

(REsp n. 1.833.615/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

De igual modo, o REsp nº 1.866.598/SP, relatado pelo Ministro Humberto Martins, estabeleceu que "rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual". (REsp n. 1.866.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Importante ressaltar que este precedente esclareceu definitivamente que não há direito à manutenção dos mesmos valores de mensalidade praticados no contrato coletivo quando da migração para plano individual.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado em 01/12/1999 já havia superado amplamente o prazo mínimo de 12 meses exigido para a rescisão. Contudo, a notificação enviada pela operadora descumpriu o requisito temporal estabelecido na regulamentação, uma vez que foi realizada com apenas 30 dias de antecedência, quando deveria observar o prazo mínimo de 60 dias previsto na Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Tal irregularidade foi corretamente identificada pela r. sentença recorrida, que declarou a nulidade da notificação.

Ademais, a sentença acertadamente aplicou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.082 do STJ (REsp 1.842.751/RS), segundo o qual
"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
". Conforme consignado nos autos, havia 7 usuários internados ou em pleno tratamento médico no momento da rescisão, circunstância que impõe a observância de tal orientação jurisprudencial.

Relativamente ao argumento da apelante de que a rescisão afronta os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, impende considerar que, embora tais princípios sejam fundamentais na interpretação contratual, não podem ser invocados para impedir o exercício de direito expressamente previsto em cláusula contratual e amparado pela regulamentação setorial.

A própria jurisprudência do STJ reconhece que a autonomia da vontade e a liberdade de contratar permitem a resilição unilateral de contratos coletivos, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

No tocante às condições de migração para planos individuais, a jurisprudência é cristalina no sentido de que, quando a operadora comercializa planos individuais ou familiares, deve disponibilizá-los aos beneficiários do plano coletivo rescindido, sem exigência de cumprimento de novos prazos de carência, em conformidade com a Resolução CONSU nº 19/1999. Todavia, como bem esclarecido no REsp nº 1.866.598/SP, "
não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados
".

Esta diferenciação de valores encontra justificativa técnica nas distintas características dos planos coletivos e individuais. Nos planos coletivos empresariais, a empresa contratante dispõe de dados precisos sobre a massa de usuários, permitindo uma atuária mais precisa e, consequentemente, mensalidades inferiores. Já nos planos individuais, os valores devem ser compatíveis com o mercado e previamente aprovados pela ANS, não guardando correlação direta com a sinistralidade específica do grupo anteriormente coberto pelo plano coletivo.

Quanto ao último ponto controvertido, referente aos honorários advocatícios, a apelante invoca que a isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 não se aplicaria às ações civis públicas propostas por entidades civis. Contudo, tal argumentação não merece acolhida, pois a jurisprudência consolidada do STJ, mantém o entendimento de que, em razão do princípio da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública quando inexistente má-fé, aplicando-se o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 tanto para o autor quanto para o réu.

(AgInt no REsp n. 2.015.184/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

A r. sentença, portanto, encontra-se em perfeita harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Reconheceu adequadamente a nulidade da notificação por descumprimento do prazo regulamentar, garantiu o direito à continuidade de tratamento para os beneficiários em situação de vulnerabilidade médica, assegurou o prazo adicional de 60 dias para regularização da situação e preservou o direito à migração para planos individuais quando comercializados pela operadora, tudo em conformidade com os precedentes vinculantes da Corte Superior.

A solução adotada pelo juízo singular equilibra adequadamente os interesses em conflito: de um lado, reconhece o direito da operadora à rescisão unilateral do contrato coletivo, direito este expressamente previsto no contrato e amparado pela regulamentação setorial; de outro, protege os beneficiários contra o exercício irregular desse direito, garantindo prazo adequado para reorganização e continuidade de tratamentos em curso, além de assegurar alternativas de migração quando disponíveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025